Tribunal: TJDFT
Processo: 0761936-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES DE COBRANÇA EXCESSIVAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS INDESEJADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: "a) não promoverem, direta ou indiretamente, qualquer modalidade de cobrança à autora, vinculada ao contrato financeiro denunciado, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), a incidir em cada ato de descumprimento da ordem, até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais); b) não inscreverem o nome da autora em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em relação à dívida do referido contrato, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e c) pagarem à autora o dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido em consonância com o Enunciado da Súmula 362, do STJ, acrescido de juros de mora a partir da citação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC". Nas suas razões recursais, em preliminar, alega a ilegitimidade passiva e, no mérito, combate os danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50662481). Custas e preparo recolhidos (ID 50662483 e ID 50662484). Contrarrazões apresentadas (ID 50662487).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A empresa responsável pela cobrança de suposto débito contratual inadimplido possui legitimidade para compor o polo passivo das ações ajuizadas pelo consumidor em razão da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 25, § 1o). (Acórdão 1698477, 07069282820228070019, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso, a autora sofreu diversas cobranças indevidas decorrentes de um financiamento de veículo já quitado (ID 50661632), o que lhe gerou aborrecimento e, pela quantidade delas (ID 50661624 – páginas 4 a 6), atingiu o patamar de dano moral.
6. Em julgado diverso desta Turma Recursal, assim restou decidido: “...A teor do que dispõe o art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor. Ademais, cumpre ressaltar que extravasa os limites do exercício regular de um direito, porquanto a cobrança de dívida é atividade corriqueira e legítima, contudo configura abuso a realização de excessivo número de ligações para cobrança de dívida, mormente no caso de cobrança indevida, no caso, por serviço não contratado...”. (Acórdão 1705359, 07034818020228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Configurado, portanto, o dano moral, que possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
8. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
9. O valor de R$ 2.000,00 bem atende os primados do Direito e, ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.